Tribunal: TJES
Processo: 5010107-49.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010107-49.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LETICIA FERREIRA COSTA e outros (3)
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. PREVISÃO CONSTITUCIONAL EXPRESSA. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE A PARTIR DA PROMULGAÇÃO DA EC Nº 120/2022. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de agentes comunitários de saúde para condenar o Município de Cachoeiro de Itapemirim ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo.
2. Os autores sustentam que, em razão do contato direto e habitual com pessoas enfermas, fazem jus ao adicional. A sentença de improcedência entendeu pela ausência de exposição a agentes nocivos e ausência de norma autorizadora antes de 26/08/2019.
3. O recurso visa reformar a sentença, sob o fundamento de que a EC nº 120/2022 reconheceu expressamente o direito ao adicional, independentemente de comprovação técnica individualizada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a previsão constitucional do art. 198, § 10, da CF/1988, com a redação dada pela EC nº 120/2022, assegura aos agentes comunitários de saúde o direito ao adicional de insalubridade, independentemente de comprovação técnica; e (ii) definir o marco temporal para a incidência do referido adicional e os efeitos financeiros decorrentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A legislação municipal assegura o adicional de insalubridade aos agentes comunitários de saúde, condicionado à exposição a agentes nocivos em níveis superiores aos limites legais.
6. A partir de 26/08/2019, a Lei Municipal nº 7.717/2019 regulamentou as atividades insalubres e perigosas, estabelecendo critérios objetivos para a concessão do adicional.
7. Com a promulgação da EC nº 120/2022, passou-se a prever, expressamente, o direito dos agentes comunitários de saúde ao adicional de insalubridade, em razão dos riscos inerentes às funções desempenhadas, independentemente de comprovação técnica.
8. Assim, reconhece-se o direito dos recorrentes ao pagamento do adicional de insalubridade, com efeitos retroativos a partir da data da promulgação da EC nº 120/2022, bem como ao pagamento das diferenças eventualmente devidas, respeitada a legislação municipal e os parâmetros constitucionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso inominado conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, determinando o pagamento do adicional de insalubridade, com efeitos retroativos e incidência nas demais verbas salariais.
Tese de julgamento:
“1. A previsão do art. 198, § 10, da CF/1988, inserido pela EC nº 120/2022, assegura aos agentes comunitários de saúde o direito ao adicional de insalubridade, independentemente de comprovação técnica individualizada. 2. O pagamento do adicional deve retroagir à data da promulgação da EC nº 120/2022, com incidência sobre as demais verbas salariais.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 198, § 10; CC, art. 927; Lei nº 7.717/2019.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Recurso Inominado nº 5004012-03.2024.8.08.0011, Rel. Juiz Idelson Santos Rodrigues, 1ª Turma Recursal, j. 15.05.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.5010107-49.2024.8.08.0011

RECORRENTES: LETICIA FERREIRA COSTA E OUTROS
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

JUIZ SENTENCIANTE: FABIO PRETTI

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. PREVISÃO CONSTITUCIONAL EXPRESSA. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE A PARTIR DA PROMULGAÇÃO DA EC Nº 120/2022. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de agentes comunitários de saúde para condenar o Município de Cachoeiro de Itapemirim ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo.
2. Os autores sustentam que, em razão do contato direto e habitual com pessoas enfermas, fazem jus ao adicional. A sentença de improcedência entendeu pela ausência de exposição a agentes nocivos e ausência de norma autorizadora antes de 26/08/2019.
3. O recurso visa reformar a sentença, sob o fundamento de que a EC nº 120/2022 reconheceu expressamente o direito ao adicional, independentemente de comprovação técnica individualizada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a previsão constitucional do art. 198, § 10, da CF/1988, com a redação dada pela EC nº 120/2022, assegura aos agentes comunitários de saúde o direito ao adicional de insalubridade, independentemente de comprovação técnica; e (ii) definir o marco temporal para a incidência do referido adicional e os efeitos financeiros decorrentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A legislação municipal assegura o adicional de insalubridade aos agentes comunitários de saúde, condicionado à exposição a agentes nocivos em níveis superiores aos limites legais.
6. A partir de 26/08/2019, a Lei Municipal nº 7.717/2019 regulamentou as atividades insalubres e perigosas, estabelecendo critérios objetivos para a concessão do adicional.
7. Com a promulgação da EC nº 120/2022, passou-se a prever, expressamente, o direito dos agentes comunitários de saúde ao adicional de insalubridade, em razão dos riscos inerentes às funções desempenhadas, independentemente de comprovação técnica.
8. Assim, reconhece-se o direito dos recorrentes ao pagamento do adicional de insalubridade, com efeitos retroativos a partir da data da promulgação da EC nº 120/2022, bem como ao pagamento das diferenças eventualmente devidas, respeitada a legislação municipal e os parâmetros constitucionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso inominado conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, determinando o pagamento do adicional de insalubridade, com efeitos retroativos e incidência nas demais verbas salariais.
Tese de julgamento:
“1. A previsão do art. 198, § 10, da CF/1988, inserido pela EC nº 120/2022, assegura aos agentes comunitários de saúde o direito ao adicional de insalubridade, independentemente de comprovação técnica individualizada. 2. O pagamento do adicional deve retroagir à data da promulgação da EC nº 120/2022, com incidência sobre as demais verbas salariais.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 198, § 10; CC, art. 927; Lei nº 7.717/2019.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Recurso Inominado nº 5004012-03.2024.8.08.0011, Rel. Juiz Idelson Santos Rodrigues, 1ª Turma Recursal, j. 15.05.2025.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de COBRANÇA ajuizada por
Leticia Ferreira Costa, Ozeni Rosa Da Costa Moco, Shirley Menezes e Victor Viana De Oliveira
em face do
Município de Cachoeiro de Itapemirim
.

Sustentam os autores, em síntese, que são agentes comunitários de saúde, que “possui contato constante com pessoas portadoras das mais diversas enfermidades”, com “aferição de pressão, glicemia, acompanhamento nos quartos das pessoas enfermas e acamadas, etc”. Pugnam, ao final, pelo “pagamento do adicional de insalubridade à parte Autora em grau máximo”.

O Município apresentou contestação (ID 12931905) na qual sustenta que antes de 26/08/2019 não havia norma autorizadora para o pagamento de adicional de insalubridade. Afirma, ainda, que a parte autora “jamais esteve exposta a agentes nocivos com habitualidade e constância, capaz de caracterizar o recebimento do adicional de insalubridade” e requer a improcedência dos pedidos autorais.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença ao ID 12931920, que
resolveu a
JULGANDO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL.

Irresignado, os autores interpuseram Recurso Inominado (ID 8963620),
reiterando os pedidos iniciais, aduzindo que a previsão para o adicional de insalubridade está contida no art. 198, §10 da Constituição Federal (incluído através da EC Nº 120 de 2022), bem como que a legislação já normatizou a norma constitucional, sendo as provas constituídas nos autos suficiente para a comprovação do direito alegado.

Contrarrazões ao ID 12931925, ocasião em que o requerido pugnou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Defiro
aos recorrentes os benefícios da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma
da sentença.

O cerne da questão consiste em examinar a obrigação do município recorrido em pagar adicional de insalubridade a recorrente, ocupante do cargo de assistente social.

Pois bem.

Nos termos da Lei Municipal nº 6.464, de 2011, que institui o quadro de funções públicas dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias, bem como define o respectivo regime jurídico, encontram-se estabelecidas as diretrizes legais que regem a criação dos cargos, os critérios para ingresso, os direitos, deveres e demais normas funcionais aplicáveis a essas categorias profissionais no âmbito do município:

Art. 13. Aos Agentes Comunitários de Saúde e aos Agentes de Combate às Endemias, conforme disposto nesta Lei, são assegurados os seguintes direitos:
IV – adicional remuneratório em razão do desempenho de atividades insalubres ou perigosas, conforme previsão legal;

Nesse sentido, com a promulgação da Lei nº 7.751, de 2019, os direitos e deveres dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias passaram a ser regidos pela Lei nº 4.009, de 1994, a qual, em conformidade com os preceitos constitucionais, condicionou a efetiva implementação dos direitos nela previstos à correspondente regulamentação normativa, conforme segue:

Art. 54 – Os servidores públicos municipais terão direito a:
m) adicional de remuneração pelas atividades penosas, insalubres e perigosas, nos termos da legislação;

Em observância ao Princípio da Legalidade, especialmente em sua conformação voltada à Administração Pública, impõe-se a estrita observância da lei como limite e fundamento de toda atuação administrativa. Diferentemente do que ocorre na esfera privada, onde é permitido fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, no âmbito da Administração Pública somente é legítima a conduta previamente autorizada por norma legal. Assim, os agentes públicos encontram-se vinculados aos comandos legais, de modo que seus atos devem estar expressamente previstos em lei, sob pena de nulidade por desvio de competência ou abuso de poder.

No entanto, somente se iniciou em 26/08/2019 entrou em vigência a Lei nº 7.717, de 2019, ocasião em que foram definidas as atividades consideradas insalubres e perigosas para fins de percepção do respectivo adicional. Referido diploma normativo estabelece, ainda, que a concessão do adicional em razão do exercício de atividades insalubres está condicionada à exposição do trabalhador a agentes nocivos à saúde em níveis superiores aos limites de tolerância legalmente fixados.

Diferentemente do que consignado pelo juízo de origem, ainda que exista laudo técnico atestando a ausência de exposição a agentes insalubres no exercício das funções desempenhadas pelos Agentes Comunitários de Saúde, é imprescindível destacar que a Emenda Constitucional nº 120, promulgada em 05/05/2022, ao inserir o § 10º ao art. 198 da Constituição Federal, passou a reconhecer, de forma expressa, o direito desses profissionais à percepção do adicional de insalubridade, independentemente de comprovação técnica individualizada, nos seguintes termos:

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

§ 10. Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias terão também, em razão dos riscos inerentes às funções desempenhadas, aposentadoria especial e, somado aos seus vencimentos, adicional de insalubridade.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 120, de 2022)

Assim, diante da previsão constitucional expressa, somada à legislação municipal que regulamenta a concessão do referido adicional, conclui-se pela sua devida incidência a partir da data da promulgação da Emenda Constitucional nº 120/2022.

Registre-se, ainda, que os autores/recorrentes informam que já percebem 20% a título de adicional, calculado com base no salário-mínimo vigente, ou seja, alegam que o adicional de insalubridade vem sendo pago, porém de forma inadequada até abril de 2024. Assim, o que se postula — e ora se reconhece como devido — restringe-se aos valores retroativos e aos eventuais reflexos financeiros correspondentes ao período compreendido entre agosto de 2019 e abril de 2024.

Esta é a mesma conclusão exarada pelas Turmas Recursais do Egrégio TJES, em caso similar ao presente, inclusive desta Turma. A título ilustrativo destaco os seguintes julgamentos: (1) Recurso Inominado n. 5004012-03.2024.8.08.0011, de relatoria do Dr. Idelson Santos Rodrigues, julgado em 15/05/2025, julgado na 1ª Turma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a respeitável sentença de origem,
JULGANDO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
, a fim de determinar o pagamento do adicional de insalubridade, nos termos delineados no voto supra, com o consequente adimplemento dos valores devidos de forma retroativa, acrescidos dos respectivos reflexos nas demais verbas salariais, bem como incidência de juros e correção monetária (SELIC e INPC), a serem apurados mediante simples cálculos aritméticos.

Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)